Tribunal: TJDFT
Processo: 0743838-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743838-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMACO CASA E CONSTRUCAO LTDA, CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, THIPHANY BARBOSA DE QUEIROZ, LIDER DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão de ID 249745793, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de ELETRICA NOVA LUZ LTDA. - ME, CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, THIPHANY BARBOSA DE QUEIROZ, LIDER DE VENDAS LTDA., indeferiu o pedido de arresto de bens de THIPHANY BARBOSA DE QUEIROZ, de forma expressa, e de CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ, implicitamente. Sustenta o agravante que a obrigação executada é líquida, certa e exigível e que a demora na satisfação do crédito, decorrente da espera por novas diligências de citação pessoal dos devedores, acarreta prejuízo ao credor. Defende que a realização do arresto, mediante bloqueio judicial de bens, é medida necessária para garantir a efetividade da execução, especialmente diante da frustração das tentativas de localização dos executados. Relata que Thiphany Barbosa de Queiroz foi devidamente citada, tendo recebido a contrafé e autorizado comunicações processuais por meio eletrônico. Por outro lado, todas as diligências para citar Cristiano Barbosa de Queiroz Oliveira restaram infrutíferas, pois o destinatário mudou-se do endereço informado e não respondeu às tentativas de contato telefónico. Aduz que a jurisprudência pátria admite o arresto online de bens e ativos financeiros, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo sem o exaurimento de todas as tentativas de localização do devedor, desde que frustrada a citação. Ressalta que o arresto tem por finalidade evitar o esvaziamento patrimonial do devedor antes da efetivação da citação, sendo medida cautelar destinada a assegurar a utilidade do processo executivo. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a realização de arresto, com o bloqueio de ativos financeiros de titularidade dos agravados CRISTIANO BARBOSA DE QUEIROZ OLIVEIRA e THIPHANY BARBOSA DE QUEIROZ, mediante sistema SISBAJUD, bloqueio de veículos via RENAJUD, com imposição de restrição de circulação (“restrição total”) para impedir a transferência de propriedade e a realização de novo licenciamento e consulta ao sistema INFOJUD, com a juntada das pesquisas aos autos como documento sigiloso, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 77118628. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Quanto ao arresto postulado, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre o não cabimento da medida no caso em testilha, pela falta de perigo de dano capaz de lastrear o pedido. A propósito, calha transcrever parte da decisão recorrida, cujos fundamentos lá delineados acrescento às razões de decidir deste pronunciamento monocrático, porquanto comungo integralmente com o entendimento aplicado: 3. A parte exequente formula pedido de bloqueio de bens (arresto) de bens dos executados THIPHANY e CRISTIANO, ante a citação frustrada.. Insta esclarecer que o arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Trata-se medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). A parte não trouxe aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de se furtar ao pagamento da dívida. Cito, nesse ponto, o atual entendimento deste e. TJDFT: (...) 3. Conquanto revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, a ausência de elementos a induzirem risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo induz à apreensão de que não se aperfeiçoaram os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar patrimônio pertencente ao réu com o viso de ser assegurada efetividade à prestação de natureza indenizatória postulada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1702937, 07366498220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Denota-se, portanto, que o Juízo a quo analisou o processo originário, indeferindo, casuística e fundamentadamente, o pedido de arresto cautelar, porquanto não identificados todos os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Nesse descortino, feita a análise sumária e instrumental da causa, não se constata, neste momento processual, a presença dos requisitos exigidos pelos comandos disciplinados no bojo do art. 300 do CPC. Como bem frisado pelo Juízo de origem, não resta evidenciado nos autos nenhum indício de risco ao direito asseverado pelo agravante comprovado de plano e capaz de justificar o deferimento do arresto, nos moldes requeridos no recurso em exame. Sob esse enfoque, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em recentes julgados, ratificam o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto faz-se necessário o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confiram-se os julgados mais abalizados sobre a temática ora em foco, os quais, mutatis mutandis, servem de bússola orientativa para o deslinde desta controvérsia. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência cautelar tem por finalidade garantir o resultado útil do processo. Visa evitar provável alteração na situação fática ou jurídica do devedor que possa frustrar ou dificultar a satisfação da obrigação. 2. Com o Código de Processo Civil (CPC) de 2015, as medidas cautelares passaram a ser espécie das tutelas de urgência. Dependem, portanto, do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na execução de título extrajudicial, é imprescindível que o exequente apresente título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC) e a ocorrência de circunstâncias que demonstrem risco concreto de dilapidação do patrimônio do devedor, capaz de frustrar a execução. 4. No caso, embora haja probabilidade do direito, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não foi comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. A execução de título extrajudicial é procedimento célere. Ademais, o art. 828 do CPC faculta ao exequente “obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade” – grifou-se. 6. A ampla defesa e o contraditório são direitos fundamentais previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. A prolação de decisões que interferem na esfera de direito do jurisdicionado antes do regular trâmite do processo só deve ser realizada em situações excepcionais. 7. Por fim, deve-se considerar que é possível que o executado alegue, por meio de embargos, matérias que extingam a execução ou influenciem no valor do crédito. Portanto, é recomendável ouvir o executado/agravado antes da tomada de decisões sobre medidas de relevante impacto em sua esfera jurídica patrimonial. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 2033821, 0720903-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto de natureza cautelar, antecedente à citação, exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Diante da ausência a corroborar minimamente a tese de dilapidação patrimonial ou ato que possa conduzir a parte agravada à insolvência, o pedido liminar pleiteado não comporta acolhida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1949310, 0735962-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. SIGILO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Caso em exame 1. A ação – Execução originária embasada em contrato de honorários advocatícios, prolabore e de êxito, esses referentes à atuação do escritório de advocacia exequente em duas demandas processadas no TJGO. 2. Decisão anterior – a r. decisão agravada determinou o levantamento do sigilo que havia sido conferido aos autos e indeferiu o pedido de arresto cautelar. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos para a concessão (i) do arresto cautelar e (ii) do sigilo processual. III – Razões de decidir 4. O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Ausente nos autos a prova inequívoca do estado de iminente insolvência, de dilapidação ou ocultação patrimonial pelas executadas, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu a medida. 5. O sigilo, restrito a determinados atos processuais, pode ser deferido excepcionalmente, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF, nos incisos do art. 189 do CPC e no poder geral de cautela do Magistrado, para assegurar a observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da boa-fé, arts. 4o a 6o do CPC. Na demanda, diante da inexistência de prova inequívoca da alegada dilapidação ou ocultação patrimonial, não se verifica a necessidade de adoção de medida excepcional a assegurar a efetividade dos atos processuais, portanto, prevalece sua publicidade. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 5o, 6o, 8o, 189, 194, 300, caput, e 301; CF, art. 5o, LX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0728682-15.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Agravo de Instrumento, 0727753-16.2023.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2024. (Acórdão 1946419, 0738308-58.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, apreende-se da situação concreta dos autos que não se observa a presença dos requisitos em grau suficiente ao deferimento do arresto almejado pelo recorrente, especialmente em sede de provimento de verve liminar. Assim, não tendo o agravante indicado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em decorrência da decisão recorrida, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ancorado nessas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator